Tribunal: STJ
Processo: 0079832-34.1998.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1116362 - MS (2017/0136669-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PERICLES ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA
LTDA
AGRAVANTE
: ASTRAL ASSESSORIA E SERVICOS S/C LTDA
AGRAVANTE
: TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA
AGRAVANTE
: PRAKTIKA ACADEMIA LTDA - EPP
AGRAVANTE
: EMPRESA DE CONSERVACAO E ASSEIO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM E OUTRO(S) - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA -
MS003533B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO PECAS DO GE LTDA - ME
INTERES.
: ROLACAMPO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA -
ME
INTERES.
: RETIFICA LIDER LTDA - ME
INTERES.
: MADEIREIRA TUIUIU LTDA
INTERES.
: O BORRACHAO LTDA - ME
INTERES.
: VIOLANTE REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: AGRÍCOLA PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
INTERES.
: ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
INTERES.
: AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA - EPP
INTERES.
: NORTON CONFECCOES LTDA - ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGADA
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Conforme compreensão cristalizada na Súmula n. 518 do STJ, "[p]
ara fins do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Documento eletrônico VDA47489122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d40b6319-d8b8-4ab5-bc71-4f2662039302

2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Não houve simples omissão do Tribunal Regional, que, em
verdade, deixou de examinar a suposta violação dos dispositivos legais
apontados pela Parte, pois a alegação teria sido genérica, sem o
desenvolvimento de argumentos concretos para demonstrar como teria se
dado a afronta aos referidos artigos de lei. E, de fato, em seu recurso de
agravo regimental nos embargos infringentes, as ora Agravantes não
discorreram sobre a norma de cada um dos dispositivos legais cuja violação
pretendeu ver reconhecida; tampouco correlacionaram o comando normativo
de tais artigos com a hipótese dos autos, demonstrando, de forma concreta,
como a Corte local teria os afrontado. Daí porque não há omissão do Tribunal
local ao não os analisar.
4. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no
acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo, portanto, ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.
5. A Corte regional afastou a alegação de omissão pela falta de
análise da questão relativa à carência de ação, pois ela não teria sido
submetida ao Colegiado no recurso de agravo regimental. Assim, verifica-se
que a referida tese não foi suscitada pela parte recorrente no momento
oportuno, constituindo inovação ocorrida na oposição dos embargos de
declaração. Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não
ter sobre ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
6. Os arts. 2.o, 3.o, 262, 267, § 3.o, 467, 490, inciso I, 295, incisos II e
III, 509 e 515, todos do CPC/73 não possuem, por si só, comando normativo
capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de seu
conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d40b6319-d8b8-4ab5-bc71-4f2662039302

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1116362 - MS (2017/0136669-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PERICLES ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA
LTDA
AGRAVANTE
: ASTRAL ASSESSORIA E SERVICOS S/C LTDA
AGRAVANTE
: TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA
AGRAVANTE
: PRAKTIKA ACADEMIA LTDA - EPP
AGRAVANTE
: EMPRESA DE CONSERVACAO E ASSEIO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM E OUTRO(S) - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA -
MS003533B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO PECAS DO GE LTDA - ME
INTERES.
: ROLACAMPO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA -
ME
INTERES.
: RETIFICA LIDER LTDA - ME
INTERES.
: MADEIREIRA TUIUIU LTDA
INTERES.
: O BORRACHAO LTDA - ME
INTERES.
: VIOLANTE REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: AGRÍCOLA PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
INTERES.
: ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
INTERES.
: AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA - EPP
INTERES.
: NORTON CONFECCOES LTDA - ME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGADA
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Conforme compreensão cristalizada na Súmula n. 518 do STJ, "[p]
ara fins do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Não houve simples omissão do Tribunal Regional, que, em
verdade, deixou de examinar a suposta violação dos dispositivos legais
apontados pela Parte, pois a alegação teria sido genérica, sem o
desenvolvimento de argumentos concretos para demonstrar como teria se
dado a afronta aos referidos artigos de lei. E, de fato, em seu recurso de
agravo regimental nos embargos infringentes, as ora Agravantes não
discorreram sobre a norma de cada um dos dispositivos legais cuja violação
pretendeu ver reconhecida; tampouco correlacionaram o comando normativo
de tais artigos com a hipótese dos autos, demonstrando, de forma concreta,
como a Corte local teria os afrontado. Daí porque não há omissão do Tribunal
local ao não os analisar.
4. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no
acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo, portanto, ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.
5. A Corte regional afastou a alegação de omissão pela falta de
análise da questão relativa à carência de ação, pois ela não teria sido
submetida ao Colegiado no recurso de agravo regimental. Assim, verifica-se
que a referida tese não foi suscitada pela parte recorrente no momento
oportuno, constituindo inovação ocorrida na oposição dos embargos de
declaração. Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não
ter sobre ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
6. Os arts. 2.o, 3.o, 262, 267, § 3.o, 467, 490, inciso I, 295, incisos II e
III, 509 e 515, todos do CPC/73 não possuem, por si só, comando normativo
capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de seu
conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto por PERICLES ENGENHARIA E
CONSULTORIA TECNICA LTDA., ASTRAL ASSESSORIA E SERVICOS S/C
LTDA., TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA., PRAKTIKA ACADEMIA LTDA. - EPP
e EMPRESA DE CONSERVACAO E ASSEIO LTDA., contra decisão de minha lavra,
assim ementada (fl. 1391):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE
INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO APELO NOBRE E DESPROVÊ-LO.

Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

Na origem, cuida-se de ação rescisória, ajuizada pela União, com o objetivo
de desconstituir o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
95.03.011786-0, impetrado para garantir o direito líquido e certo das Impetrantes de
"compensar valores recolhidos a maior, a título de FINSOCIAL, consideradas as
majorações de alíquota decorrentes de legislação declarada inconstitucional pelo C. STF"
(fl. 853).
A Corte local julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (fl. 872
):

AÇÃO RESCISÓRIA - TRIBUTÁRIO - FINSOCIAL - EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS - MAJORAÇÕES DE ALIQUOTAS-
CONSTITUCIONALIDADE -COMPENSAÇÃO.
1. Pedido de rescisão do acórdão prolatado pela Quarta Turma desta E.
Corte que conferiu direito à compensação dos valores recolhidos a título de
FINSOCIAL com débitos da COFINS com base na inconstitucionalidade das leis
que majoravam as alíquotas do referido encargo.
2. Afastada a aplicação da Súmula/STF n° 343 e da Súmula/TFR n° 134 em
virtude da natureza constitucional do debate travado nos autos.
3. A inconstitucionalidade das majorações de alíquota instituídas por leis
ordinárias posteriores à promulgação da Constituição Federal refere-se
exclusivamente às empresas mercantis, comerciais e mistas, não se estendendo às
empresas exclusivamente prestadoras de serviço.
4. O C. STF, quando do julgamento do RE n° 150.755-1/PE, concluiu pela
obrigatoriedade do pagamento do FINSOCIAL por parte das empresas prestadoras
de serviço, nos termos do art. 28 da Lei n° 7.738/89.
5. Configurada infringência à literal disposição de lei.
6. Procedência da ação.

Os embargos infringentes manejados pelas Embargantes, ora Agravantes (fls.
880-914), foram desprovidos em decisão monocrática (fls. 996-1001), contra a qual se
interpôs agravo regimental (fls. 1004-1025), parcialmente conhecido e desprovido pelo
respectivo Colegiado (fls. 1029-1045).
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos em parte (fls. 1088-1106).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, as Recorrente alegaram que a Corte regional violou o disposto
no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 e na Súmula n. 98/STJ ao
não sanar as seguintes omissões suscitadas nos embargos declaratórios lá opostos, in
(fl. 122
verbis
8; grifos diversos do original):

1.-
praticadas pelo ACÓRDÃO oriundo do
Primeiro a omissão
Julgamento do Agravo Regimental, interposto contra a decisão monocrática
que improveu os EMBARGOS INFRINGENTES, quando esta decisão
deixou de analisar a aplicação no caso concreto do que dispõe os artigos 2.o,
262, 467, 509 e 515, todos do CPC em conjunto com o que preconiza o artigo
, tendo sido negada a análise da omissão apontada, pelo
5.o XXXVI DA CF
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

Tribunal "
", sob o fundamento de que teriam sido efetuados
ad quem
argumentos genéricos.
2.-
praticada pelo acórdão oriundo do julgamento
Segunda omissão
do AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE IMPROVIA OS EMBARGOS INFRINGENTES,
quando esta decisão deixou de se manifestar sobre a questão da CARENCIA
, da parte recorrida, matéria arguida desde a contestação pelos
DE ACÃO
recorrentes e de ordem pública, tendo sido negada a análise da omissão
apontada, pelo Tribunal "
", sob o fundamento de que tal questão não
ad quem
foi levantada perante a 2° Seção do Tribunal "
".
a quo

No mérito, alegaram que "a questão que se quer ver reconhecida em sede de
RECURSO ESPECIAL é que a Ação Rescisória [...] nasceu 'nula de pleno
', pois
jure
eivada de carência de ação e possibilidade jurídica do pedido" (fl. 1246).
Argumentaram que, no recurso interposto pela Fazenda Pública nos autos
originários, não teria sido tratada a questão da qualificação das Impetrantes, ora
Agravantes. Por esse motivo, seria possível concluir que a União teria proposto ação
rescisória com vistas à análise de matéria não submetida ao contraditório no processo
cuja sentença se postulou a rescisão, o que seria incabível.
Apontaram violação dos arts. 2.o, 3.o, 262, 267, § 3.o, 467, 490, inciso I, 295,
incisos II e III, 509 e 515, todos do CPC/73 e do art. 5.o, incisos LXXVIII e XXXVI, da
Constituição Federal.
Requereram o provimento do apelo nobre para anular ou reformar o acórdão
de origem.
Contrarrazões do ente público Recorrido às fls. 1301-1311.
O recurso foi inadmitido na origem (fls. 1323-1325), advindo o presente
Agravo nos próprios autos (fls. 1330-1373), acompanhado da respectiva contraminuta
(fls. 1375-1379).
Em decisão de fls. 1391-1399, conheci do Agravo para conhecer, em parte, do
apelo nobre e desprovê-lo nessa extensão.
No presente agravo interno, as Recorrentes alegam que a arguição de violação
da Súmula n. 98/STJ "se deu pelo fato de que poderiam ser as recorrentes apenadas, sob
a alcunha de que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO foram propostos, com cunho
protelatório" (fl. 1411).
Afirmam que a "arguição de violação ao disposto nos artigos da Constituição
federal, pelo acórdão recorrido como fundamento da ofensa ao 535 I e II do CPC/73, foi
realizada, como reforço da violação, praticada a legislação processual, vigente à época do
julgamento [...] Portanto, S. M. J, o fundamento sob comento, não se presta a impedir
que seja conhecido o RECURSO ESPECIAL, neste tópico e provido, para anular o
Acórdão recorrido de modo Especial" (fl. 1429).
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

Argumentam que, na Corte de origem, "não houve manifestação sobre os dois
pontos arguidos como omissos, supratranscritos, pelo contrário, houve justificativas
inconsistentes, para a manifestação sobre os pontos omissos, estas justificativas, não se
sustentam, diante do que foi elencado e demonstrado, com as transcrições das alegações
dispostas nas petições, protocoladas desde a CONTESTAÇÃO À INICIAL" (fl. 1429).
Sustentam que "as violações praticadas pelo Acórdão Recorrido, da legislação
processual em questão, foram exaustivamente detalhadas, nos EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, petição acostada às fls. e-STJ Fl.1047 e seguintes dos autos e fls.881 e
seguintes dos autos no Tribunal
, tanto que delineada a violação praticada, artigo
a quo
por artigo do CPC/73, desnecessário aqui sua transcrição" (fl. 1430).
Alegam ser "direito do jurisdicionado receber uma prestação jurisdicional, que
analise um argumento, que tenha o condão de alterar a conclusão, inicialmente firmada
pelo Julgador" (fl. 1431).
41):
Afirmam que (fl. 1440-14

a) Houve arguição de carência de Ação nos EMBARGOS INFRIGENTES,
na verdade desde a contestação a inicial.
b) Houve reiteração da arguição de carência de Ação, no AGRAVO
REGIMENTAL.
c) Foi expressamente delineado, como foi violado o artigo 3o do CPC/73
pelo acórdão recorrido, no Recurso de Embargos Infringentes e reiterado o
argumento no Recurso de AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRIGENTES.
d) Foi em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EXPRESSAMENTE
APONTADA A OMISSÃO E PREQUESTIONADO O ARTIGO 3o DO CPC/73,
dentre outros, tidos como violados pelo acórdão recorrido de modo ESPECIAL E
INJUSTAMENTE REJEITADO OS RECURSO.

Apontam a inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF no caso em tela e aduzem
que "não se requereu fosse reformado acórdão recorrido, com base na violação aos
artigos da Constituição Federal, mas dispor que além da violação infraconstitucional,
HOUVE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL, o procedimento foi realizado para reforçar
a injustiça praticada pelo Tribunal
" (fls. 1456-1457).
a quo
Postulam, assim, a reconsideração do
agravado ou a submissão do
decisum
recurso à apreciação do Colegiado, a fim de que seja provido para, conhecendo do
recurso especial, a ele dar provimento.
A Parte Agravada não apresentou contraminuta (fl. 1465).
É o relatório.
VOTO
Da atenta análise das razões veiculadas às fls. 1405-1459, observa-se que o
recurso não comporta acolhimento.
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

Conforme consignado na decisão agravada, em relação à alegação de ofensa à
Súmula n. 98/STJ, cabe ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do
art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
a
alegada violação de enunciado de súmula". No mesmo sentido: AgInt no REsp n.
2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro
11/12/2023
14/12/2023
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Inócuo o argumento de que a arguição de violação da Súmula n. 98/STJ "se
deu pelo fato de que poderiam ser as recorrentes apenadas, sob a alcunha de que os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO foram propostos, com cunho protelatório" (fl. 1411),
seja porque não altera o fato de que enunciado sumular não se adequa ao conceito de lei
federal, seja porque, salvo melhor juízo, o apelo nobre nem mesmo discute eventual
multa pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.
Outrossim, observo que, quanto à ( )

, a Agravante alega que
i primeira omissão
o Tribunal local "deixou de analisar a aplicação no caso concreto do que dispõe os
artigos 2.o, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC em conjunto com o que preconiza o artigo
" (fl. 1228).
5.o XXXVI DA CF
No que concerne à suposta não observância de dispositivo prevista na Carga
Magna, esclareço que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "[ ]
é

n ão
cabível
. 535 do CPC/1973 (ou
do CPC/2015)
acolher a violação do art
1.022
para reconhecer
, por ser de
"
omissão de matéria constitucional
competência do Supremo Tribunal Federal
(AgInt no REsp n. 1.948.582/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
24/4/2023
28/4/2023
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE INCABÍVEL. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA DEVIDA POR AGROINDÚSTRIA. BASE DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
ICMS.
ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DEFINIÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE
DE LEADING CASE DA CORTE SUPREMA. EXAME INCABÍVEL NA VIA
DO APELO NOBRE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.154.739
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
; sem grifos no original.)
18/3/2025

Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
JUÍZES
CLASSISTAS
APOSENTADOS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
6.903/1981.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ANÁLISE
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar
alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de
: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro
usurpação da competência do STF
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
; AgInt no REsp 1.679.519/SE,
9/10/2018
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; REsp 1.527.216
26/4/2018
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
13/11/2018
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC
/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
[...]
VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.108.768/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
; sem grifos no original.)
21/8/2024

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO
DE TEMPO PARA COMUM. CONTAGEM RECÍPROCA. ARTS. 40, §§ 1o E 5o e
201, §§ 7o e 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Da simples leitura das razões do especial apelo (fls. 462/487), verifica-se
que, a despeito de o recorrente, ora agravante, apontar violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, intenciona, em verdade, o debate nesta instância especial de matéria de cunho
eminentemente constitucional, cuja apreciação é de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos exatos termos do art. 102, III, da CF.
4. É firme o posicionamento de que "[n]ão cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, a pretexto de examinar suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, aferir a
existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional, sob
pena de usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
AREsp 224.127/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
10/2/2017
[...]
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.744.624/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
22/8/2024
sem grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
DEMONSTRADA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. APOSENTADORIA
ESPECIAL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. MATÉRIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM
BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Não cabe ao STJ, a pretexto de violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
, tendo em vista que a
examinar a omissão quanto a dispositivos constitucionais
Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do
Recurso Extraordinário.
[...]
3. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento exclusivamente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da
Constituição Federal, razão por que é impossível analisar a tese recursal.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.959.329/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/5/2022
; sem grifos no original.)
23/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DIALETICIDADE. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO FAZENDA
ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE ART. 17, V, LC N. 123/06.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
IV - Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta não caber a esta Corte, a
pretexto de examinar suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, aferir a existência
, sob pena de
de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional
usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (REsp n. 1.601.539
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, REPDJe
, DJe de
18/3/2020
.)
25/11/2019
V - Observa-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal
Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há
recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no art.
1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.626.653/PE, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
26/9/2017
; REsp n. 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
6/10/2017
Turma, julgado em
, DJe
.
3/8/2017
12/9/2017
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.084.390/GO, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
; sem grifos no original.)
21/9/2022

Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

De outro vértice, observa-se que, ao julgar os embargos declaratórios opostos
na origem, a Corte regional assim se manifestou quanto aos arts. 2.o, 262, 467, 509 e 515,
,
todos do CPC/73 in verbis (fl. 1092):

O julgado de fls. 870/879 apreciou de maneira clara todas as matérias
suscitadas pela embargante passíveis de conhecimento. Quanto ao que não foi
conhecido, foi justificado nos seguintes termos:

Inicialmente, entre os temas apontados nos embargos
infringentes (fls. 725/759), verifica-se que a recorrente em momento
algum desenvolveu qualquer argumento com base nas Súmulas 514 e
355 do STF. Tal questão, suscitada somente no âmbito deste recurso,
evidencia inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida
neste momento processual.
Também não merece ser conhecida a alegação de ofensa aos
, todos do CPC, à vista de que
artigos 2°, 262, 467, 509 e 515
foi feita
, já que
de forma genérica
a recorrente não desenvolveu argumentos a
.
fim de demonstrar em que medida se deu a violação

Os argumentos expendidos pela embargante quanto ao não conhecimento
do recurso nessa parte, na verdade, pretendem exclusivamente dar efeito
modificativo aos embargos de declaração, o que não é admissível na sistemática
processual civil pátria.

Segundo se vê,
da Corte local, que, em verdade,
não houve simples omissão
deixou de examinar a suposta violação dos dispositivos legais em comento, pois a
alegação da Parte teria sido genérica, sem o desenvolvimento de argumentos concretos
para demonstrar como teria se dado a afronta aos referidos artigos de lei.
E, de fato, em seu recurso de agravo regimental nos embargos infringentes, as
ora Agravantes não discorreram sobre a norma de cada um dos dispositivos legais cuja
;
violação pretendeu ver reconhecida tampouco correlacionou o comando normativo de
tais artigos com a hipótese dos autos, demonstrando, de forma concreta, como a Corte
. Daí porque não há omissão do Tribunal local ao não os analisar.
local teria os afrontado
No agravo regimental de fls. 1004-1025, as Agravantes alegaram que (fls.
1019-1020):

Senhores Desembargadores Federais, não é somente a Sumula 514
citada pelo Ministro Marco Aurélio, supra transcrita que faz com que seja
reconhecida a existência de capítulos na sentença e o seu transito em julgado,
caso não seja objeto de recurso à parte da sentença decidida, a Sumula 355,
traz em seu conteúdo idêntico entendimento, tudo em homenagem ao
princípio da celeridade da prestação jurisdicional (art.5°, LXXVIII, da CF) ...
... e tal entendimento evita igualmente a violação do que preconiza o
artigo 5°, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada; (grifos nossos), Violação a Constituição Federal,
que foi francamente realizado pelo acórdão recorrido através dos Embargos
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

Infringentes e pela decisão monocrática que negou provimento ao mesmo,
isto sem falar na violação praticada ao preconizado nos arts. 2°, 262, 467, 509
e 515, todos do CPC

Ora, segundo se vê, a Parte, simplesmente, enuncia determinado argumento no
início do período e, ao final, apenas alega "isto sem falar na violação prática ao
preconizado nos arts. 2.o, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC" (fl. 1020), sem
correlacionar a pertinência de tais dispositivos com a hipótese
e, por
sub judice
consequência, demonstrar em que medida teriam sido violados.
Se nem mesmo houve argumentação concreta da Parte, no ponto, não há
omissão da Corte regional em não se manifestar sobre os referidos artigos previstos no
CPC/73.
, não se pode olvidar que
Aliás, ainda que assim não fosse
o Julgador nem
pelas
mesmo está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Nesse sentido, mutatis mutandis
: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator
18/12/2023
20/12/2023
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
Quanto à
( ), a irresignação das Agravantes diz respeito ao

segunda omissão ii
julgamento do "agravo regimental interposto contra decisão monocrática que improvia os
embargos infringentes, quando esta decisão deixou de se manifestar sobre a questão da
" (fl. 1228).
CARENCIA DE ACÃO
Sobre a questão, assim se manifestou o Colegiado regional "inexiste omissão,
obscuridade ou contradição no que toca à tese de
na medida em
carência de ação,
que
, razão pela qual o
não foi submetida a esta 2a Seção por meio do recurso de fls. 846/867
" (fl. 1101; sem grifos no original).
julgado, ora embargado, não a enfrentou
Assim, verifica-se que a referida tese não foi suscitada pela parte recorrente no
momento oportuno, constituindo inovação ocorrida na oposição dos embargos de
declaração. Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não ter sobre
ela se manifestado. Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário
Nesse sentido: AgInt no
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.366.628/SP, relatora Ministra
9/10/2023
16/10/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, REPDJe de
,
26/6/2023
04/09/2023
DJe de
.
30/6/2023
Ademais, os arts. 2.o, 3.o, 262, 267, § 3.o, 467, 490, inciso I, 295, incisos II e
III, 509 e 515, todos do CPC/73 não possuem, por si só, comando normativo capaz de
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de seu conteúdo, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF. Nesse sentido AgInt no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
4/9/2023
6/9/2023
1.987.866/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
8/8/2022
DJe de
.
15/8/2022
Vale destacar que:

[s]egundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
normativo
divergência jurisprudencial
: quando não tem
incide nas seguintes situações
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua
, seja porque o
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico,
" (AgInt
exigiria a
com outros dispositivo legais
combinação
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.433.356/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024

Ora, tratando-se de ação rescisória, evidentemente, eventual ofensa de
dispositivos legais incorrida pela Corte de origem perpassaria, sobretudo, por aqueles que
dizem respeito à própria via autônoma de impugnação em comento, os quais não foram
indicados pela Recorrente em suas razões de apelo nobre. Daí porque os dispositivos
apontados nas razões de apelo nobre não têm,
, comando normativo sustentar a

por si só
tese recursal.
No mais, com relação à alegada violação do art. 5.o, incisos LXXVIII e
XXXVI, da Constituição Federal, ressalto que a via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise
da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro
4/12/2023
11/12/2023
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
Considerando-se, portanto, que o
de fls. 1391-1399 encontra-se em
decisum
plena harmonia com diversos precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte e, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões
declinadas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47214588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 064e9073-297c-440b-8905-7eb9ab46ccc7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.116.362 / MS
Número Registro: 2017/0136669-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039724419944036183 00798323419984030000 39724419944036183 98030798324
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERICLES ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE : ASTRAL ASSESSORIA E SERVICOS S/C LTDA
AGRAVANTE : TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA
AGRAVANTE : PRAKTIKA ACADEMIA LTDA - EPP
AGRAVANTE : EMPRESA DE CONSERVACAO E ASSEIO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO YOUSSEF IBRAHIM E OUTRO(S) - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO PECAS DO GE LTDA - ME
INTERES.
: ROLACAMPO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA - ME
INTERES.
: RETIFICA LIDER LTDA - ME
INTERES.
: MADEIREIRA TUIUIU LTDA
INTERES.
: O BORRACHAO LTDA - ME
INTERES.
: VIOLANTE REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: AGRÍCOLA PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERES.
: ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
INTERES.
: AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA - EPP
INTERES.
: NORTON CONFECCOES LTDA - ME
Documento eletrônico VDA47458588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: ccb50aed-1b53-4303-acc8-f2d3a0d04665

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
FINSOCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERICLES ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA
AGRAVANTE : ASTRAL ASSESSORIA E SERVICOS S/C LTDA
AGRAVANTE : TOTAL SERVICOS GERAIS LTDA
AGRAVANTE : PRAKTIKA ACADEMIA LTDA - EPP
AGRAVANTE : EMPRESA DE CONSERVACAO E ASSEIO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO YOUSSEF IBRAHIM E OUTRO(S) - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AUTO PECAS DO GE LTDA - ME
INTERES.
: ROLACAMPO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA - ME
INTERES.
: RETIFICA LIDER LTDA - ME
INTERES.
: MADEIREIRA TUIUIU LTDA
INTERES.
: O BORRACHAO LTDA - ME
INTERES.
: VIOLANTE REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: AGRÍCOLA PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERES.
: ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
INTERES.
: AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA - EPP
INTERES.
: NORTON CONFECCOES LTDA - ME
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: ccb50aed-1b53-4303-acc8-f2d3a0d04665